Tribunal: TJES
Processo: 5001545-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ALVARENGA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001545-03.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: ROBSON ALVARENGA, TAIENE DE SOUZA GONCALVES.

RECORRIDO
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ASSISTÊNCIA MATERIAL EFETIVAMENTE PRESTADA. SUPOSTA PRECARIEDADE DO SUPORTE MATERIAL NÃO COMPROVADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, alega a parte autora adquiriu junto a Requerida passagem aérea para viagem a lazer entre Vitória/ES e Foz do Iguaçu/PR, de modo que sofreram cancelamento inesperado do voo no mesmo dia da viagem (02/12/2024), e que, somente após cerca de cinco horas de espera, foram reacomodados para voo com partida para o dia seguinte. Sustentam ainda que companhia aérea forneceu vouchers de alimentação, hospedagem e transporte, mas os autores recusaram a hospedagem e alimentação, e optaram por retornar à residência. Por fim, complementam que no retorno da viagem, em 09/12/2024, ocorreu o extravio de duas malas, devolvidas após mais de 24 horas e com danos visíveis. Pugnam, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente improcedente os pedidos autorias. Inconformados, os requerentes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso inominado propõem verificar se o cancelamento do voo e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço e geram direito à indenização por danos materiais e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Nota-se que, embora o itinerário original da viagem tenha sido alterado pela recorrida, admitem os próprios Recorrentes que a companhia aérea providenciou assistência material aos consumidores, não havendo comprovação mínima, por outro lado, da suposta precariedade do suporte prestado (prova de fácil produção pelos Recorrentes). Ademais, nota-se que além de terem recursado a assistência material e retornado para sua residência por opção própria, o voo para o qual foram reacomodados, previa chegada no destino final com apenas meia hora de atraso se comparado com o voo originalmente contratado, não passando tal situação de mero dissabor do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial dos Recorrentes.

6. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o que não é o caso dos autos.

7. Quanto ao extravio de bagagens temporário e solucionado em menos de 24 horas, prazo inferior ao limite de sete dias fixado pela Resolução ANAC nº 400/2016 (art. 32), não se configurando portanto ilícito indenizável, sendo que não há nos autos comprovação de dano efetivo aos medicamentos cujos autores pretendem relação, e muito a menos a comprovação da imprescindibilidade médica ou urgência do tratamento, tampouco nexo causal entre a aquisição dos produtos e o atraso na devolução das malas, de modo que corroboro com o entendimento do juízo de origem também nesse particular.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)